Tribunal: TJES
Processo: 5004888-20.2026.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2026-07-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004888-20.2026.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: THIAGO GOMES DOS SANTOS

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A): DES. HELIMAR PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

Nº
5004888-20.2026.8.08.0000

AGRAVANTE: THIAGO GOMES DOS SANTOS

Advogado do(a) AGRAVANTE: FUAD SIMOES SAIB ABI HABIB - MG161709-A

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

ACÓRDÃO

Ementa: DIREITO PENAL. EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. TRABALHO EXTERNO. REGIME SEMIABERTO. EMPRESA NÃO CONVENIADA. FISCALIZAÇÃO INSTITUCIONAL. TRANSFERÊNCIA DE EXECUÇÃO. AUSÊNCIA DE ESTABELECIMENTO COMPATÍVEL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo em Execução Penal interposto por THIAGO GOMES DOS SANTOS contra decisão do Juízo da Vara de Execuções Penais de Vila Velha que indeferiu pedido de autorização para trabalho externo na empresa "VITOR AUTO PEÇAS", ante a inexistência de convênio com a Secretaria de Justiça (SEJUS), e negou pleito de transferência da execução penal para a Comarca de Iúna/ES.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o convênio formal entre a empresa empregadora e a Secretaria de Justiça constitui requisito indispensável para a concessão de trabalho externo ao apenado em regime semiaberto; (ii) determinar se a ausência de estabelecimento penal adequado e de Vara de Execuções Penais com competência específica na comarca de destino obsta a transferência da execução.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Observa-se que a vigilância estatal configura elemento primordial para o controle do trabalho externo, fundamentando-se nos pilares da cautela, disciplina e responsabilidade estabelecidos nos artigos 36 e 37 da Lei de Execução Penal.

Verifica-se que o convênio formal, previsto no Decreto nº 4.251-R/2018, na Portaria nº 0233-S/2010 e na Norma SEJUS/003, atua como instrumento regulamentar necessário para viabilizar a fiscalização direta das condições laborais e do cumprimento das obrigações da empresa parceira.

Diferencia-se o monitoramento eletrônico via tornozeleira, que atesta exclusivamente a localização geográfica do reeducando, da fiscalização institucional garantida pelo convênio, a qual permite ao Estado aferir a jornada laboral e a proteção dos direitos do preso trabalhador.

Identifica-se a inexistência de prova dos requisitos objetivos necessários para a transferência da execução, conforme as exigências do artigo 86 da Lei de Execução Penal.

Constata-se a inviabilidade da transferência para a Comarca de Iúna/ES em razão da localidade não possuir unidade prisional destinada a presos do regime semiaberto, tampouco Vara de Execuções Penais com competência para o acompanhamento da progressão de regime.

Ressalta-se a obrigatoriedade de consulta prévia e concordância do juízo de destino para verificar a disponibilidade de vagas e as condições do sistema prisional local antes de qualquer determinação de transferência.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A autorização para o trabalho externo de apenado em regime semiaberto pressupõe a existência de convênio formal entre a empresa privada e a Secretaria de Justiça para assegurar a fiscalização institucional direta do Estado.

O monitoramento eletrônico espacial não substitui a fiscalização das condições de trabalho e do cumprimento de obrigações sociais garantidas pelo vínculo jurídico do convênio.

A transferência da execução penal exige a comprovação de estabelecimento prisional compatível com o regime do apenado na comarca de destino e a prévia anuência do juízo destinatário.

Dispositivos relevantes citados: artigos 36, 37 e 86 da Lei nº 7.210/1984 (Lei de Execução Penal); artigo 589 do Decreto-Lei nº 3.689/1941 (Código de Processo Penal); parágrafo 1º do artigo 164 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Espírito Santo; Decreto nº 4.251-R/2018; Portaria nº 0233-S/2010; Norma SEJUS/003.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp 2.517.469, Rel. Min. Ribeiro Dantas, julgado em 23/04/2024; TJES, AgrEx 5006846-12.2024.8.08.0000, Rel. Des. Eder Pontes da Silva, julgado em 10/07/2024; TJES, AgrEx 5001197-66.2024.8.08.0000, Rel.ª Des.ª Subst.ª Nilda Marcia de Almeida Araujo, julgado em 17/03/2024; STJ, CC n. 209.128/SP, Rel. Min. Og Fernandes, julgado em 05/06/2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Revisor / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

Nº
5004888-20.2026.8.08.0000

AGRAVANTE: THIAGO GOMES DOS SANTOS

Advogado do(a) AGRAVANTE: FUAD SIMOES SAIB ABI HABIB - MG161709-A

AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

Trata-se de Recurso de
Agravo em Execução Penal
interposto por
THIAGO GOMES DOS SANTOS
em face da r. Decisão (ID 18793530, p. 01-03), proferida pelo
Juízo da Vara de Execuções Penais de Vila Velha/ES
, nos autos da
Execução Penal tombada sob n° 2000060-13.2025.8.08.0050
, por meio da qual fora indeferido o pedido de trabalho em empresa não conveniada à SEJUS e a transferência do agravante para a Comarca de Iúna/ES .

Nas razões recursais (ID 18793530, p. 04-19) a d. Defesa pugna pela autorização de trabalho externo na Empresa "VITOR AUTO PEÇAS", alegando que a exigência de convênio com a SEJUS carece de amparo legal e que o monitoramento eletrônico é medida suficiente para a fiscalização, evitando o agravamento indevido do regime prisional . Subsidiariamente, em caso de manutenção do indeferimento, requer a transferência da execução para a Comarca de Iúna/ES, sustentando que o referido juízo possui competência e estrutura adequadas para o cumprimento da pena no regime semiaberto.

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço
do recurso.

Quanto ao
mérito
, c
umpre frisar que o cerne da controvérsia recursal consiste na análise do indeferimento do pedido da Defesa para que o apenado exerça trabalho externo na Empresa "VITOR AUTO PEÇAS", ante o fundamento de ausência de convênio com a SEJUS, além da insuficiência do monitoramento eletrônico para a fiscalização.

Quanto à fiscalização do trabalho externo, os arts. 36 e 37 da Lei de Execução Penal (LEP) não definem um método específico de monitoramento, mas estabelecem como pilares a cautela, a disciplina e a responsabilidade, tornando a vigilância um elemento primordial para o controle estatal . Nesse cenário, o convênio formal, exigido pelo Decreto nº 4.251-R/2018, pela Portaria nº 0233-S/2010 e pela Norma SEJUS/003, torna-se o instrumento indispensável para viabilizar essa fiscalização, pois exerce o poder regulamentar necessário para dar efetividade ao dever de vigilância imposto pela LEP. A empresa assume a obrigação de controlar rigorosamente a jornada do apenado, a entrega mensal de relatórios e folhas de frequência, e a comunicação imediata à Unidade Prisional sobre qualquer ausência ou ato de indisciplina, submetendo-se a inspeções in loco pela SEJUS .

Dessa forma, é imprescindível que a empresa empregadora mantenha convênio formal com a SEJUS. Sem esse vínculo jurídico, o Estado fica impedido de exercer a vigilância adequada sobre o reeducando, esvaziando o rigor do regime semiaberto. Ademais, deve-se distinguir o monitoramento espacial via tornozeleira, que atesta apenas a localização geográfica, da fiscalização institucional garantida pelo convênio, que permite ao Estado aferir as condições laborais e o cumprimento das obrigações sociais e protetivas por parte da empresa parceira . Este também é o entendimento consolidado deste Egrégio Tribunal de Justiça e do Superior Tribunal de Justiça:

“AGRAVO EM EXECUÇÃO. PEDIDO DE AUTORIZAÇÃO DE TRABALHO EXTERNO. AUSÊNCIA DE FISCALIZAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Conforme o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, “a impossibilidade de fiscalização do trabalho externo pleiteado por apenado do regime semiaberto impede a autorização do benefício". (STJ; AgRg-AREsp 2.517.469; Proc. 2023/0431542-5; TO; Rel. Min. Ribeiro Dantas; Julg. 23/04/2024; DJE 25/04/2024)”. (...)” (TJES - AgrEx 5006846-12.2024.8.08.0000; REL. DES. EDER PONTES DA SILVA; 1ª Câmara Criminal; Data: 10/Jul/2024).

“PENAL E PROCESSO PENAL
. APELAÇÃO CRIMINAL. TRABALHO EXTERNO. EMPRESA NÃO CONVENIADA COM A SEJUS. INVIABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Esta Corte possui orientação no sentido de que, para a autorização do trabalho externo, é imprescindível que a empresa privada seja conveniada com a SEJUS, para fins de fiscalização direta do Estado. 2. Recurso conhecido e desprovido.” (TJES - AgrEx 5001197-66.2024.8.08.0000; REL.ª DES.ª SUBST.ª NILDA MARCIA DE ALMEIDA ARAUJO; 1ª Câmara Criminal; Data: 17/Mar/2024).

No que tange ao pedido de transferência, o art. 86 da LEP estabelece os critérios objetivos necessários para justificar a medida. Como tais requisitos não foram demonstrados pela Defesa, e, conforme bem destacado pelo juízo a quo, a referida comarca não possui unidade prisional destinada a presos do regime semiaberto, tampouco Vara de Execuções Penais com essa competência específica para o acompanhamento da progressão. Além disso, a transferência do apenado não pode ser decidida de forma unilateral, sendo necessária a prévia consulta ao juízo de destino para verificar a disponibilidade de vagas e as condições adequadas no sistema prisional local, o que não restou comprovado nos autos:

“CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. EXECUÇÃO PENAL. EXECUTADO QUE CUMPRE PENA EM PRESÍDIO DE LOCALIDADE DIVERSA DO JUÍZO DA ÚNICA PENA REMANESCENTE. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA CONDENAÇÃO. TRANSFERÊNCIA DA EXECUÇÃO APENAS APÓS CONSULTA E CONCORDÂNCIA DO JUÍZO DESTINATÁRIO. PRECEDENTES. (...) 2. A transferência da execução da pena não pode ser determinada unilateralmente, sendo necessária a prévia consulta ao juízo destinatário para verificar a disponibilidade de vagas e condições adequadas no sistema prisional local. Precedentes. (...)” (CC n. 209.128/SP, relator Ministro Og Fernandes, Terceira Seção, julgado em 5/6/2025, DJEN de 11/6/2025.)

Portanto, conforme bem pontuou o juízo a quo, é indispensável o convênio formal entre a empresa e a SEJUS para viabilizar a fiscalização institucional inerente ao benefício. Além disso, o pedido de transferência de comarca não atende aos requisitos da LEP e da jurisprudência consolidada, cabendo também ao juízo de destino a análise técnica de viabilidade do recebimento.

Diante desse cenário, não se identifica qualquer ilegalidade ou teratologia na decisão agravada.

Ante o exposto,
e em consonância com o parecer ministeria
l,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)